Tribunal: TJMT
Processo: 1001916-98.2023.8.11.0055
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001916-98.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JULIETE SANTOS DA SILVA - CPF: 861.967.901-53 (RECORRENTE), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA.
PRELIMINAR DE NULIDADE.
SENTENÇA GENÉRICA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PEDIDOS NÃO APRECIADOS. OFENSA AOS ARTIGOS 93, INCISO IX, DA CR/88 E 489, § 1o, INCISOS III E IV DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NULIDADE RECONHECIDA
.
TEORIA DA CAUSA MADURA.DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. JULGAMENTO PELA CORTE. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA JORNADE DE TRABALHO. MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA. ASSISTENTE SOCIAL. INEXISTÊNCIA AO DIREITO DE HORAS EXTRAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Haverá nulidade apenas quando:
(a) não for observada a forma do ato processual impugnado (
art
. 277, 1a parte); (b) não for alegada pela parte que lhe deu causa (
art
. 276); (c) o ato não alcançar sua finalidade (
art
. 277, 2a parte); (d) for alegada na primeira oportunidade (
art
. 278); (e) ocasionar efetivo prejuízo a uma das partes (
art
. 283, parágrafo único).
A
Constituição
Federal
determina
que
toda

decisão
judicial
deve
ser
devidamente

fundamentada
, sob
pena
de
nulidade
do
ato
(
art
. 93, IX, da CF). Nos
termos
do
art
. 489, § 1o, III e IV do Código de
Processo
Civil, é
nula
a
sentença

julga

procedente
o
pleito
, mas
não

analisa

todas
as
teses
de
defesa

não

prejudicadas

pelos

fundamentos

expostos
.

2.
Segundo a Teoria da Causa Madura,
quando
,
em

grau
de
recurso
, é
afastada

preliminar

ou
prejudicial,
ou

qualquer
outro
motivo
, que
tenha

impedido
o
exame
do
mérito

pelo

juízo
de
primeiro

grau
, a
segunda

instância

poderá

examinar
de
imediato
o
mérito
da
controvérsia
,
desde
que
o

processo

esteja

pronto
para
julgamento
.
(STJ
REsp
n. 1.845.754/ES, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira
Turma
,
julgado

em
24/8/2021,
DJe
de 31/8/2021.)

Sendo desnecessário a designação de audiência de instrução
,
diante
da Teoria da Causa Madura, o
mérito

pode
ser
examinado
pela
segunda

instância
.

3.
Embora

seja

legitima
o
ajuste
da Jornada de
Trabalho
do
Assistente
Social no
Município
de
Tangará
da Serra de 40 para 30 horas
semanais
,
adequando
a Lei Municipal à Lei Federal no 12.317/2010, a qual
deve

prevalecer

em

razão
da
competência

privativa
da
União
de
legislar

sobre
o
exercício

profissional
(
art
. 22, XVI, da CF),
o assistente social
não

tem

direito
de horas extras antes da
adequação
, visto que à jornada de
trabalho

até

então

vigente

estava
de
acordo
com a Lei Municipal 2.875/2008
(N.U 0038276-14.2011.8.11.0041, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO,
Julgado

em
19/03/2018,
Publicado
no DJE 25/05/2018). Em
igual

sentido

são

os

precedentes

desta

Turma

Recursal
(
N.U 1001959-35.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
27/11/2023,
Publicado
no DJE 30/11/2023
N.U 1001966-27.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
10/10/2023,
Publicado
no DJE 11/10/2023 e N.U 1007797-81.2021.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
08/11/2022,
Publicado
no DJE 11/11/2022).

4.
Recurso

conhecido
e
provido
.

5.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(
art
. 55 da Lei n. 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

1001916-98.2023.8.11.0055

Origem
:

JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente
:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrida
:

JULIETE SANTOS DA SILVA

RELATÓRIO
:

Egrégia

Turma
.

JULIETE SANTOS DA SILVA

ajuizou

reclamação

em
face
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
.
Noticiou
que a jornada de
trabalho
do
Assistente
Social
foi

reduzida
de 40 para 30 horas
semanais
e que
em

razão

disso
,
tem

direito
a
horas extras
.

O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

concluindo
que
:
a Lei Federal 12317/2010
reduziu
a jornada de
trabalho
do
Assistente
Social e
por

consequência
do
disposto
no
art
. 187 da Lei
Complementar
Municipal 006/1994, a
parte

reclamante

tem

direito
as horas extras.
Julgou

procedente
o
pleito

autoral
.

O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamada

devolveu
à
apreciação

desta

Turma
as
seguintes

questões
:
a) a
sentença
é
nula

diante
de
sua

fundamentação

genérica
,
omissa

quanto
as
teses
de
defesa
,
contraditória
e
ultra
petita

quanto
a
análise
da
prescrição
; b) a jornada de
trabalho
da
parte

reclamante

deve

observar
o
edital
; c)
em
face da
autonomia
municipal,
não
se
aplica
a lei federal para
estabelecer
a jornada de
trabalho
do
servidor

público
municipal; d) as
decisões

não

podem

retroagir
para
prejudicar

direitos
e
obrigações

já

estabelecidas
; e)
subsidiariamente
,
deve
ser
pago

apenas
o valor do
adicional
para que
não

haja
o
comprometimento
da
segurança

jurídica
e
enriquecimento

ilícito
, visto que no
município

possui

assistentes

sociais
de 30 e 40 horas
semanais
; f) as horas extras
devem
se
pagas

limitando

em
2 horas
por

dia
,
limitando
a 60
mensais
; g)
inexiste

reflexos

em

outras

verbas

por

terem

natureza

temporária
; e
i
)
deve
ser
excluído
do
computo
das horas extras
períodos

em
que
o

servidor

estava
de
férias
e de
licença

prêmio
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

improcedente

os

pleitos
da
inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

No
Ofício

no
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Nulidade
de
atos

processuais
.

Em
estudo
das
regras

processuais
de
nulidade
,
previstas
no CPC,
impõe

consignar
que
haverá

nulidade

apenas

quando
: (a)
não
for
observada
a forma do
ato
processual
impugnado
(
art
. 277, 1a
parte
); (b)
não
for
alegada
pela
parte
que
lhe

deu
causa (
art
. 276); (c) o
ato

não

alcançar

sua

finalidade
(
art
. 277, 2a
parte
); (d) for
alegada

na

primeira

oportunidade
(
art
. 278); (e)
ocasionar

efetivo

prejuízo
a
uma
das partes (
art
. 283,
parágrafo

único
).

Nos
termos
do que
preconiza
o
art
. 93,
inciso
IX da
Constituição
da República de 1988, o Estado-
juiz
,
ao

exercer
a
função

judicante
,
deve

observar

estritamente

os

limites

impostos
à
lide
e
proferir

suas

decisões

devidamente

fundamentadas
,
observando
-se
ainda

os

elementos

essenciais
do
decisum

trazidos
pela Lei Processual (
art
. 489 do CPC)
quando
do
provimento

jurisdicional
,
destarte
, se
trata
de
direito
fundamental
inarredável
do
jurisdicionado
.

Vale
dizer
que
referida

garantia

diz

respeito

ao

Princípio
da
Motivação
das
Decisões

Judiciais
,
através
do qual é
imposto
o
dever
de
fundamentar
as
decisões

judiciais
de modo a
trazer

segurança

jurídica

ao

devido

processo
legal,
além
de que, é
consabido
que a
cominação
legal
trazida
para a
inobservância
de
tal

imposição
é a
própria

nulidade
do
ato
(
art
. 93,
inciso
IX da CR/88 e
art
. 489, § 1o do CPC).

Neste
sentido
é que se
posiciona
a
jurisprudência

pátria
:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. RESCISÃO DO CONTRATO. INVALIDEZ ALEGADAMENTE ORIGINADA AO TEMPO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO. QUESTÃO RELEVANTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ART. 489, § 1o, DO CPC/2015. NULIDADE DO ACÓRDÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO NÃO PROVIDO.
(...)
2. "
Configurada
a
agressão

ao

disposto
no
art
. 489, § 1o, do CPC/2015,
por

ausência
da
necessária

fundamentação
,
impõe
-se a
decretação de nulidade do acórdão da origem que apreciou

os
embargos
declaratórios
, com o
retorno
dos autos
ao
Tribunal de Justiça, a
fim
de que
o

argumento

relevante

invocado
,
carente
de
apreciação
,
seja

devidamente

enfrentado
" (
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.348.888/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
19/09/2019,
DJe
de 24/09/2019).
3.
Agravo

interno
a que se
nega

provimento
.
(
AgInt

nos

EDcl
no
AREsp
n. 1.684.098/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma
,
julgado

em
16/11/2020,
DJe
de 14/12/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL - SENTENÇA - PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES: OFENSA - FUNDAMENTAÇÃO: AUSÊNCIA: NULIDADE - PEDIDO INTEGRAL: NÃO APRECIAÇÃO - SENTENÇA CITRA PETITA: NULIDADE. 1. A
Constituição
Federal (CF)
estabelece
que
toda

decisão
judicial deva ser
fundamentada
, sob
pena
de
nulidade
(
art
. 93, IX, da CF). 2. A
teor
do
art
. 489, §1o, III e IV, do Código de
Processo
Civil (CPC) é
nula
a
sentença

por

falta
de
fundamentação
que
invocar

motivos
que se
prestariam
a
justificar

qualquer

outra

decisão
,
bem

como
a que
não

enfrenta

todos

os

argumentos

deduzidos
no
processo

capazes
de,
em

tese
,
infirmar
a
conclusão

adotada

pelo

julgador
. 3.
Também
é
nula
a
sentença
que
não

analisa

todos

os

pedidos

trazidos
pela
parte
,
consubstanciando
-se
tal

decisão
que
assim

ocorra

em

citra

petita
. 4. A
não

apreciação
do
pedido

inicial
é causa de
nulidade
da
sentença
,
insanável

em

segundo

grau
de
jurisdição
, sob
pena
de
supressão
de
instância
.
V.V. SENTENÇA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE - NULIDADE - JULGAMENTO DO MÉRITO - CAUSA MADURA.
- A
declaração
de
nulidade
da
sentença

por

ausência
de
fundamentação

ou

por

vício

citra

petita

não

inviabiliza
o
julgamento
do
mérito
do
recurso

pelo
Tribunal,
quando
o
processo

estiver

em

condições
de
imediato

julgamento
,
cabendo

a

aplicação
da
teoria
da causa
madura
. (TJMG
-
Apelação

Cível
1.0000.21.036674
-6/001, Relator(a):
Des.(
a) Oliveira
Firmo ,
7a CÂMARA CÍVEL,
julgamento

em
31/05/2022,
publicação
da
súmula

em
02/06/2022)

No
presente

caso
,
observa
-se que a
sentença
de
procedência
,
proferida

nos
autos,
não

analisou

todas
as
teses
de
defesa
, as
quais

não

estão

prejudicadas

pelas

fundamentos

expostas
.

Houve
a
condenação
de horas extras, mas
na

sentença

não

examinou
as
seguintes

teses
de
defesa
: a) o
pagamento

deve
ser
realizado

apenas
do
adicional
; b) a
condenação

deve

limitar

há
2 horas
diárias
; c)
inexistência
de
reflexos

em

outras

verbas
; e d)
não

poderá
ser
computado

os

períodos
de
férias
e
licença

prêmio
.

Nota-se
também
que a
sentença

foi

contraditória
, pois
embora

reconhecesse
a
prescrição

parcial
,
condenou

em

período

maior
do que
o

lapso

imprescrito
.

Dessa forma, a
nulidade
da
sentença
é
medida
que se
impõe
,
devendo
o
feito

retomar

seu

trâmite
regular para que
tenha

seu

mérito

apreciado
de forma
devida
.

Teoria da causa
madura
.

Nos ter
mos do artigo 1.013, § 3o,
I a IV, e § 4o,
do CPC,
se

“o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito”
, quando,
em grau de recurso,
for

afastad
a

a
questão
que tenha impedido o exame do mérito pelo juízo de
primeiro
grau,
visando
proporcionar maior celeridade ao trâmite processual
.

Portanto
,
o julgamento de mérito pela segunda instância somente
está
autorizado se
a causa estiver madura, ou seja,
pront
a
para julgamento.

Nesse
sentido
:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL. CONDOMÍNIO. TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, § 4o, DO CPC/2015. APLICAÇÃO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. (...)
2. A
controvérsia
resume-se a
definir
se,
ao

julgar

a

apelação para afastar a prescrição do fundo de direito
, o Tribunal de
origem

poderia

apreciar
o
mérito
da
demanda
com base no
art
. 1.013, § 4o, do CPC/2015.
3. A
teoria
da causa
madura

pode
ser
aplicada

quando
o tribunal
reforma
a
sentença
que
reconhece
a
prescrição

ou
a
decadência
,
desde
que a
demanda

esteja

em

condições
de
imediato

julgamento
,
sem
a
necessidade
de
dilação

probatória
.
4. Na
hipótese
, as
provas

colhidas

nos
autos da
ação

divisão
-
todas

submetidas

ao

contraditório
e à
ampla

defesa

em

cognição

exauriente
-
são

suficientes
para
a

apreciação
dos
pedidos
de
ressarcimento
material
formulados

na

ação

indenizatória
.
5.
Recurso
especial
não

provido
.
(STJ
REsp
n. 1.845.754/ES, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira
Turma
,
julgado

em
24/8/2021,
DJe
de 31/8/2021.)

No
caso
,
sendo

desnecessário
a
designação
de
audiência
de
instrução
,
como

já

exposto
no
tópico
do
julgamento

antecipado
da
lide
, o
mérito
da
demanda

pode
ser
examinada

por

esta
corte.

Redução
de jornada de
trabalho
do
Assistente
Social no
Município
de
Tangará
da Serra.

Não

há

discussão

quando
a
redução
da
Jornada de
Trabalho
do
Assistente
Social no
Município
de
Tangará
da Serra de 40 para 30 horas
semanais
,
decorrente
da
adequação
das
regras
da Lei Municipal no
2.875/2008
as
disposições
da Lei Federal no 12.317/2010, a qual
deve

prevalecer

em

razão
da
competência

privativa
da
União
de
legislar

sobre
o
exercício

profissional
(
art
. 22, XVI, da CF).

O
assunto

foi

bem

discutido
no TJMT
por

meio
dos autos
0038276-14.2011.8.11.0041:

ADMINISTRATIVO - RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - ASSISTENTE SOCIAL - REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO PARA TRINTA (30) HORAS SEMANAIS –– LEI N. 12.317/2010 – NÃO DIMINUIÇÃO DA REMUNERAÇÃO — ARTIGO 5o-A DA LEI No 8.662, DE 7 DE JUNHO DE 1993, ACRESCIDO PELA LEI No 12.317, DE 27 DE AGOSTO DE 2010 — APLICAÇÃO — LEGISLAÇÃO SOBRE CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO DE PROFISSÕES — COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO — ARTIGO 22, XVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. APELO DA AUTORA: PLEITO DE RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS PELO PERÍODO TRABALHADO EM REGME DE 40 (QUARENTA) HORAS – IMPOSSIBILIDADE
– APELOS
DESPROVIDOS. SENTENÇA RATIFICADA. 1. "[...] É
devida
a
redução
da jornada de
trabalho
de
assistente
social para
trinta
(30) horas
semanais
,
sem

diminuição
da
remuneração
,
consoante

disposto
no
artigo
5o-A da Lei no 8.666, de 7 de
junho
de 1993,
acrescentado
pela Lei no 12.317, de 26 de
agosto
de 2010,
aplicável
ante a
competência

privativa
da
União
de
legislar

sobre

condições
para o
exercício
de
profissões
(
Constituição
da República
Federativa
do
Brasil
,
artigo
22, XVI
).Segurança

deferida
." (MS 93063/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO,
Julgado

em
2-6-2016,
Publicado
no DJE 14-6-2016). 2.
Não

há
que se
falar
que
recebimento
de horas extras
por

trabalhar

em
jornada superior
ao
que
estabelece
a lei federal (Lei no 12.317/10)
porque
o Estado de Mato Grosso
está

agindo
de
acordo
com o que
estabelece
a lei
estadual

sobre
a jornada de
trabalho

desta

classe
de
servidores
,
ou

seja
, o Estado
está

agindo
o
império
da lei e
em

estrita

observância

ao

princípio

constitucional
da
legalidade
. 3. " [...]
Não

sendo

automática

a

aplicação
da Lei no 12.317/2010
aos

servidores

estatutários
,
ensejando

provimento
judicial,
não

caracteriza
labor
extraordinário
a jornada que,
obediente

ao

princípio
da
legalidade
,
correspondia

ao
regime
jurídico
a que
estava

submetida
a
servidora
. [...] (
Ap
130344/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL,
Julgado

em
15-12-2015,
Publicado
no DJE 21-1-2016). 4.
Apelos

desprovidos
.
Sentença

ratificada
.” (N.U 0038276-14.2011.8.11.0041, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO,
Julgado

em
19/03/2018,
Publicado
no DJE 25/05/2018).

Não
obstante a
redução
da Jornada de
Trabalho
do
Assistente
Social,
este

não

tem

direito
de horas extras
durante
o
período
anterior
a

adequação
legal, visto que à jornada
até

então

vigente
no
Município
de
Tangará
da Serra
estava
de
acordo
com a
disposição
da Lei Municipal no 2.875/2008.

Nesse
sentido
é o
entendimento
do TJMT,
representado

também

pelo

julgado

acima

transcrito
,
como

também
da
Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE SENTENÇA ULTRA PRETITA, PRESCRIÇÃO E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADAS– SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL ESTATUTÁRIO – CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS PELO PERÍODO TRABALHADO EM REGIME DE 40 (QUARENTA) HORAS – ALTERAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) PARA 30 (TRINTA) HORAS SEMANAIS POR DECISÃO JUDICIAL – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO ENSEJAM PRESTAÇÃO DE TRABALHO DE HORAS EXTRAS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.O
teor
da
decisão

proferida
no Mandado de Segurança
Coletivo
n° 0011212-50.2012.8.11.0055,
reconheceu

aos

assistentes

sociais
do
Município
de
Tangará
da Serra a
redução
da jornada de
trabalho
de 40 (
quarenta
) horas
semanais
para 30 (
trinta
) horas, com
fulcro

na
Lei Federal n. 12.317/2010,
sem

prejuízo
de
sua

remuneração
.A
redução
da jornada,
não
concede
ao

servidor
o
direito
de
recebimento
de horas extras
por

ter

trabalhado

anteriormente

em
jornada superior a 30 (
trinta
) horas
semanais
, pois o
Município

estava

agindo
de
acordo
com a Lei Municipal
regulamentadora
e,
portanto
,
em

observância

ao

princípio

constitucional
da
legalidade
.
Recurso

conhecido
e
provido
.(N.U 1001959-35.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
27/11/2023,
Publicado
no DJE 30/11/2023)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL ESTATUTÁRIO. CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS PELO PERÍODO TRABALHADO EM REGIME DE 40 (QUARENTA) HORAS. ALTERAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) PARA 30 (TRINTA) HORAS SEMANAIS POR DECISÃO JUDICIAL. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO CONFIGURA PRESTAÇÃO DE TRABALHO DE HORAS EXTRAS. RECURSO PROVIDO.Se
por

decisão
judicial
foi

reconhecido

aos

assistentes

sociais
do
Município
de
Tangará
da Serra a
redução
da jornada de
trabalho
de 40 (
quarenta
) horas
semanais
para 30 (
trinta
) horas, com
fulcro

na
Lei Federal n. 12.317/2010,
sem

prejuízo
de
sua

remuneração
,
inexiste

direito

ao

recebimento
de horas extras
por

ter

trabalhado

em
jornada superior a 30 (
trinta
) horas
semanais
, se o
Município

estava

agindo
de
acordo
com o que
estabelece
a Lei Municipal
sobre
a jornada de
trabalho
,
isto
é,
em

observância

ao

princípio

constitucional
da
legalidade
.“2.
Não

há
que se
falar
que
recebimento
de horas extras
por

trabalhar

em
jornada superior
ao
que
estabelece
a lei federal (Lei no 12.317/10)
porque
o Estado de Mato Grosso
está

agindo
de
acordo
com o que
estabelece
a lei
estadual

sobre
a jornada de
trabalho

desta

classe
de
servidores
,
ou

seja
, o Estado
está

agindo
o
império
da lei e
em

estrita

observância

ao

princípio

constitucional
da
legalidade
”. (N.U 0038276-14.2011.8.11.0041
,
MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO,
Julgado

em
19/03/2018,
Publicado
no DJE 25/05/2018).
Recurso

provido
.(N.U 1001966-27.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
10/10/2023,
Publicado
no DJE 11/10/2023)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA - PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – ASSISTENTE SOCIAL – ALTERAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) PARA 30 (TRINTA) HORAS SEMANAIS – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO CONFIGURA PRESTAÇÃO DE TRABALHO DE HORAS EXTRAS – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. É
devida
a
redução
da jornada de
trabalho
de
assistente
social para
trinta
(30) horas
semanais
,
sem

diminuição
da
remuneração
,
consoante

disposto
no
artigo
5o-A da Lei no 8.666, de 7 de
junho
de 1993,
acrescentado
pela Lei no 12.317, de 26 de
agosto
de 2010,
aplicável
ante a
competência

privativa
da
União
de
legislar

sobre

condições
para o
exercício
de
profissões
(
Constituição
da República
Federativa
do
Brasil
,
artigo
22, XVI). (MS 93063/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA).
Não

sendo

automática

a

aplicação
da Lei no 12.317/2010
aos

servidores

estatutários
,
ensejando

provimento
judicial,
não

caracteriza
labor
extraordinário
a jornada que,
obediente

ao

princípio
da
legalidade
,
correspondia

ao
regime
jurídico
a que
estava

submetida
à
servidora
. 2.
Inexistindo

ato

ilícito

praticado
pela
administração

pública
,
não

há
que se
falar

em

reparação
de
dano

extrapatrimonial
. 3.
Recurso

conhecido
e
não

provido
(N.U 1007797-81.2021.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
08/11/2022,
Publicado
no DJE 11/11/2022).

Portanto
,
não

prospera
a
pretensão

autoral

quanto

ao

pagamento
de horas extras.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
r
eformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
,
extinguindo
o
processo
com
resolução
de
mérito
,
nos

termos
do
artigo
487, I, do Código de
Processo
Civil.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento

do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024